Tribunal: TJES
Processo: 0001017-08.2019.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2024-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0001017-08.2019.8.08.0002

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROGERIO OLIVEIRA DE SOUZA

APELADO: INSTITUTO AOCP e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL.
OMISSÃO.
EXAME PSICOSSOMÁTICO. CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS. CFO/PMES. EDITAL Nº 03/2018. EFEITOS INFRINGENTES.
RECURSO
CONHECIDO E

PROVIDO.

1.

A omissão que enseja o manejo dos aclaratórios ocorre quando o julgador deixa de enfrentar matéria indispensável ao deslinde da controvérsia.

2.

Hipótese dos autos onde não se considerou que o candidato já integra os quadros da Polícia Militar desde os idos de 2014, bem como a subjetividade do exame psicossomático do concurso CFO/PMES Edital nº 03/2018, tendo este e. Tribunal de Justiça no Incidente de Uniformização oriundo do AI
0916384-05.2009.8.08.0000, fixado entendimento de que para a aplicação do exame psicotécnico em concurso público da Polícia Militar, imperioso observar três requisitos cumulativos, quais sejam: que sua aplicação esteja prevista em lei; que haja possibilidade de interposição de recurso e que estejam presentes critérios objetivos.

3.
Ocorre que há fundadas dúvidas acerca dos critérios adotados pela banca examinadora que, inclusive, teriam sido alterados durante o trâmite do concurso. Precedentes do TJES

4.
Havendo dúvidas acerca da presença dos critérios objetivos no edital do certame para o teste psicossomático, a permanência do agravante no concurso público deve ser garantida em razão da prudência e cautela que deve nortear toda decisão judicial.

5.
Recurso conhecido e provido para,
atribuindo-lhe efeitos infringentes
aos embargos
, dar provimento ao recurso de apelação
para que o
recorrente
prossiga nas demais etapas do concurso inaugurado pelo Edital nº 003/2018,
com sua posterior promoção em igualdade com os demais candidatos de sua turma, observando sua ordem de classificação.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Des. Robson Luiz Albanez, designado para redigir o Acórdão.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001017-08.2019.8.08.0002

EMBARGANTE
:

ROGÉRIO OLIVEIRA DE SOUZA

EMBARGADO:
INSTITUTO AOCP E OUTRO

RELATOR
A
:
DES
ª
.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

VOTO VISTA

DIVERGENTE

T
rata-se de embargos de declaração
opostos
em face do acórdão de ID 7804777, relatoriado pelo Des. Marcos Valls Feu Rosa, cujo resultado foi o desprovimento do recurso, mantendo a eliminação do candidato a admissão no Curso de Formação de Oficiais em razão da sua contraindicação no exame psicossomático.

Nas suas razões, o embargante sustenta omissão no acórdão objurgado concernente a “subjetividade e sucessões de erros na aplicação do teste psicossomático”, bem como contradição com outros julgados proferidos neste e. Tribunal de Justiça.

Ao proferir seu voto, a

Ilustre
Relator
a
, Des
ª
.
Eliana Junqueira Munhós Ferreira, concluiu por não acolher os embargos, considerando as questões apontadas devidamente enfrentadas e esclarecidas no julgamento do apelo.

Logo, uma vez que
não integrei o quórum de julgamento da apelação e ante os memoriais apresentados pela d. Patrona do embargante, pedi vista dos autos para melhor análise.

Pois bem
. Observo
que
o
recorrente
foi considerado contraindicado
no exame psicossomático
d
o concurso inaugurado pelo Edital nº
03/2018
CFO/
PMES,
que
é comumente objeto de discussão
neste e. Tribunal de Justiça
em vista das
irregularidade
s

detectadas
em sua
realização,
tanto
em relação à
modificação do edital após realização da prova, quanto pela subjetividade utilizada para a análise dos candidatos
.

Tais fatores revelaram a
prejudicialidade
enfrentada aos que se submeteram à fase
do certame,
que claramente
foi praticada em
violação aos princípios da vinculação ao edital e da isonomia.

Este e
. Tribunal de Justiça, ao julgar o Incidente de Uniformização de Jurisprudência oriundo do Agravo de Instrumento de nº 0916384-05.2009.8.08.0000, fixou o entendimento no sentido de que para a aplicação do exame psicotécnico em concurso público da Polícia Militar, imperioso observar três requisitos cumulativos, quais sejam:
que
sua aplicação esteja prevista em lei;
que
haja possibilidade de interposição de recurso e
que
estejam presentes critérios objetivos.
Senão:

EMENTA: INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONCURSO PÚBLICO - EXAME PSICOSSOMÁTICO - REQUISITOS - INTERPRETAÇÃO DO QUE SEJAM CRITÉRIOS OBJETIVOS. 1 - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o exame psicotécnico é legítimo, deste que (a) sua aplicação esteja prevista em lei, (b) haja possibilidade de interposição de recurso e (c) estejam presentes critérios objetivos.
2 - O que se exige é que o edital contenha um grau mínimo de objetividade no que tange aos critérios de avaliação do exame psicotécnico, sob pena de frustrar os objetivos de tal avaliação.
3 - Após a publicação do presente acórdão, remetam-se cópia deste, bem como das notas taquigráficas, à Comissão de Jurisprudência para a elaboração de súmula, na forma do art. 212-A do RITJES. 4 - Ao depois, retornem-me os autos, para continuidade do julgamento do agravo interno.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024099163842, Relator : WILLIAM COUTO GONÇALVES, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 21/11/2011, Data da Publicação no Diário: 06/12/2011
)

N
essa linha de raciocínio, já decidiu este Órgão Fracionário acerca da eliminação de candidatos no referido certame, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO ALTERAÇÃO DO EDITAL APÓS RESULTADO DO EXAME PSICOTÉCNICO. RECURSO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a realização de exames psicotécnicos em concursos públicos é legítima se houver previsão legal e editalícia, se forem objetivos os critérios adotados para a avaliação e se couber a interposição de recurso contra o resultado. 2. No caso em análise, a Lei Estadual n.º 6.184/2000 dispõe sobre a instituição do exame psicossomático como requisito para ingresso do policial militar, civil e do corpo de bombeiros militar na carreira e o edital do concurso prevê a possibilidade de interposição de recurso. Assim, dúvidas não há acerca da legalidade da previsão editalícia e realização de exame psicossomático no presente caso. 3.
Ocorre que há fundadas dúvidas acerca dos critérios adotados pela banca examinadora que, inclusive, teriam sido alterados durante o trâmite do concurso. Precedentes do TJES
. 4. Recurso conhecido e provido. 5. Agravo Interno não conhecido (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO, 5000812-26.2021.8.08.0000, Relator: DES. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/06/2021).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. TESTE PSICOSSOMÁTICO. MODIFICAÇÃO DO EDITAL NO CURSO DO CERTAME. CRITÉRIOS SUBJETIVOS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Este egrégio TJES já reconheceu a subjetividade do exame psicotécnico realizado pela banca examinadora do concurso da PMES regido pelo Edital 03/2018 CFO. Precedentes.
2. Sentença de procedência do pedido e com declaração de ilegalidade da eliminação da parte autora no concurso mantida. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Apelação Cível nº 0005420-19.2021.8.08.0012, 4ª Câmara Cível, Relator Des. Arthur José Neiva de Almeida, Data: 25/03/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA de vícios. Manifestação sobre todos os argumentos apresentados. Desnecessidade. Rediscussão da matéria. Impossibilidade. prequestionamento. meio inadequado. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A função dos embargos de declaração é somente a de afastar do decisum qualquer omissão necessária para a solução da lide; não permitir a obscuridade se identificada; extinguir qualquer contradição entre a premissa argumentada e a conclusão e; a correção de eventual erro material. 2. O acórdão que deu parcial provimento aos embargos de declaração de fls. 283/288 padece de vícios, devendo ser mantida a concussão alcançada por esta Egrégia Quarta Câmara no julgamento do acórdão de fls. 226/233-V. 3.
Ao analisar o edital nº 03/2018, verifico que o quadro apresentado em seu anexo III, não cumpre o exigido pela jurisprudência pátria e, nem mesmo o entendimento exposto no incidente de uniformização de jurisprudência nº 0916384-05.2009.8.08.0000 (024099163842).
4.
As características constantes da tabela não são suficientes para trazer o grau de objetividade pretendida pela jurisprudência pátria, não estando estabelecido de forma clara qual o critério será utilizado pela banca avaliadora e muito menos qual o aspecto psicológico efetivamente avaliado.
5.
O anexo III do edital apresenta um quadro intitulado Perfil Profissiográfico Exigido no Exame Psicossomático do Concurso para o Curso de Formação de Oficiais da PMES, mas somente nomeia as características a serem avaliadas e o percentual que deveria ser atingido, sem apresentar uma exposição da delimitação temática, afastando qualquer grau de objetividade da avaliação.
6. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível AI, 024199015686, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator Substituto : MARCOS VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/02/2023, Data da Publicação no Diário: 05/04/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO OFICIAL PM/ES 2018. TESTE PSICOSSOMÁTICO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS OBJETIVOS. MANUTENÇÃO DO CANDIDATO NO CERTAME. RECURSO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO 1.
Havendo dúvidas acerca da presença dos critérios objetivos no edital do certame para o teste psicossomático, a permanência do agravante no concurso público deve ser garantida em razão da prudência e cautela que deve nortear toda decisão judicial.
2.
Em se tratando de concurso na área de segurança pública, o critério do perfil psicológico deve ser pormenorizado, sendo previsto objetivamente no edital, a fim de ser exigido o necessário ao pleno exercício do cargo.
3. Recurso provido. Agravo interno prejudicado. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer e DAR PROVIMENTO ao recurso e julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do relator. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199012592,
da minha relatoria
, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/07/2020, Data da Publicação no Diário: 26/08/2020)

Dito isso, apesar de o acórdão objurgado fundamentar que
“
é incontroverso que a previsão da avaliação psicológica é baseada em lei estadual, atendendo-se o disposto na Súmula Vinculante nº 44 do STF
1
. Além disso, conforme supratranscrito, o Edital, no item 10.3, previu expressamente os critérios objetivos para a sua realização, prevendo, ainda, a possibilidade de interposição de recurso.”

Observo que

o edital nº 03/2018 – CFO 2018/PMES, no seu item 10.3 e seguintes não deixa assente quais os critérios específicos e objetivos para avaliação dos candidatos, pelo contrário, emprega conceitos vagos de como será realizado o teste, senão vejamos o item 10.3.3.2:

“
O Exame Psicossomático consistirá na utilização de testes psicológicos validados em nível nacional, aplicados coletivamente, que atendam as normas em vigor do Conselho Federal de Psicologia e do Conselho Regional de Psicologia, e escolhidos em função das atribuições/perfil adequados ao exercício do cargo.”

Por fim
,
consigne-se que
o
embargante já integra as fileiras da PMES desde 2014
,
oportunidade em que fora
submetido
a
exame
psicológico
quando de sua aprovação para o cargo de soldado combatente.

Em assim sendo, n
ão se mostra condizente
a contraindicação do candidato, motivo pelo qual entendo
por acolher os embargos de declaração, e atribuindo-lhe efeitos infringentes,
para que o embargante prossiga nas demais etapas do concurso.

Ante todo o exposto, por considerar
omisso o v. acórdão objurgado
acerca d
a análise da subjetividade no teste psicossomático, resultando na
ilegalidade
d
a exclusão do candidato do certame
,
inauguro a divergência

para
acolher os embargos de declaração
e atribuindo-lhe efeitos infringentes, dar provimento ao recurso de apelação
para que o recorrente prossiga nas demais etapas do concurso inaugurado pelo Edital nº 003/2018,
com sua posterior promoção em igualdade com os demais candidatos de sua turma,
observando sua ordem de classificação.

Com isso, inverto o ônus da sucumbência, majorando os honorários sucumbenciais
de 10% (dez por cento) para 20% (vinte por cento), a incidir
sobre o valor da caus
a, nos termos do Tema 1076, do STJ.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Rogério Oliveira De Souza
contra o v. acórdão de id. 7804777, de relatoria do eminente Des. Marcos Valls Feu Rosa, que conheceu e negou provimento à apelação cível interposta em desfavor de

Instituto AOCP
e
Estado do Espírito Santo.

O recurso foi distribuído à minha relatoria por prevenção de câmara, em razão da remoção do culto desembargador, em 12/03/2024, para a colenda Segunda Câmara Cível.

O embargante, em suas razões recursais (id. 7900309), sustenta que o pronunciamento judicial embargado padece de omissão, uma vez que não foram enfrentados “
todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador
”, e contradição entre o entendimento do acórdão e a conclusão de casos semelhantes desse Eg. Tribunal, bem como à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Disponibilizado o relatório nos autos (id. 8525993), culminando com a inclusão do feito na pauta de julgamento da sessão do dia 01/07/2024, o embargante atravessou petição (id. 8621240)
suscitando nulidade do acórdão de id. 7804777
, sob o argumento que o eminente Relator daquele apelo proferiu o voto quando já integrava a colenda Segunda Câmara Criminal deste Sodalício, de forma que já seria absolutamente incompetente para julgar o feito perante este órgão fracionário, bem como reforçando a tese dos vícios existentes naquele
decisum
que teriam o condão de reconhecer o direito à anulação de sua eliminação do certame.

Preliminarmente, identifico que a tardia arguição de nulidade do acórdão objurgado e de reforço argumentativo dos vícios invocados em relação ao
decisum
hostilizado pelo recorrente acarretou na
preclusão consumativa
do tópico, uma vez que não suscitada nas razões dos embargos de declaração, mas em petição atravessada em momento posterior, o que é inadmissível, até mesmo em respeito ao princípio da unirrecorribilidade.

Quanto ao tema, o Superior Tribunal de Justiça reiteradamente tem orientado que
“
Cabe pontuar ser ‘assente nesta Corte Superior [o entendimento de] que a interposição do recurso impede, via de regra, a apresentação de petição complementar em virtude da preclusão consumativa
’ (AgInt no AREsp n. 2.035.403/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 27/5/2022)
.” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.612.931/ES, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024, STJ) e que
“
Nos termos da jurisprudência desta Corte, ‘em razão dos princípios da unicidade recursal e da preclusão consumativa, não se admite a posterior complementação de razões recursais’
(AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.972.411/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 4/11/2021). No caso, não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional por parte do Tribunal de origem, diante da negativa de recebimento das razões complementares ao recurso de apelação
” (AgRg no HC n. 728.476/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023, STJ).

Todavia, entendo prudente apreciar o tema da nulidade do acórdão de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública. Entretanto, adianto que
não há motivos para declarar a nulidade do acórdão objurgado
.

Isso porque, em caso de remoção de Câmara,
o
D
esembargador permanece vinculado aos processos que lhe foram distribuídos
, nos termos do art. 117, § 3º, da LCE nº 234/2002
1
(Código de Organização Judiciária do Estado do Espírito Santo), de modo que o eminente Des. Marcos Valls Feu Rosa era realmente o juiz natural competente para julgar a apelação junto à Quarta Câmara Cível, ainda que não mais a compusesse. Como o referido apelo foi distribuído originalmente em 24/11/2023, e diante da constatada prevenção, ele foi acertadamente mantido na relatoria do feito, sendo irrelevante a sua posterior remoção da colenda Quarta Câmara Cível (11/03/2024).

Nesse ínterim, vale destacar que o egrégio Tribunal Pleno desta Corte de Justiça, já firmou seu posicionamento no sentido que
o marco temporal a ser considerado para fins de prevenção é o protocolo originário do recurso e não o da determinação de redistribuição
(TJES, Classe: Conflito de Competência Cível, 100210036263, Relator: PRESIDENTE DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ES, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 25/11/2021, Data da Publicação no Diário: 03/12/2021).

Outrossim, ainda que o desembargador não fosse originalmente prevento para julgar a apelação dos autos, não haveria nulidade, uma vez que a competência aqui discutida é relativa, podendo ser prorrogada para outro relator caso proferida decisão sem observância da prevenção. Nesse sentido, esta Corte de Justiça tem deliberado que “
A prolação de decisão sem a observância de prévia prevenção de outro Relator culmina na prorrogação da competência
” (AI nº 5005583-47.2021.8.08.0000, Relatora: Desª. Marianne Júdice de Mattos, Quarta Câmara Cível, DP 10/05/2022, TJES). Ainda quanto a competência relativa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL - NULIDADE JULGAMENTO - INOCORRÊNCIA - OMISSSÃO - INEXISTENTE - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA - INOVAÇÃO RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE - INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 535 DO CPC - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Segundo o entendimento firmado pelo STJ, a prevenção estabelecida no regimento interno para julgamento de recurso, quando não observada,
não gera nulidade absoluta
do ato decisório proferido por outro relator, mas apenas nulidade relativa, e como tal, deve ser suscitada até o início do julgamento. Ademais, mostra-se indispensável a comprovação do prejuízo. 2. (...). (ED na AC nº 0001060-78.2008.8.08.0050).

De toda forma, não há prejuízo que justifique a repetição do ato processual, que foi devidamente apreciado pelo órgão colegiado, vide art. 282, §1º do CPC
2
.

Por fim, esclareço que os embargos de declaração, por se tratarem de novo recurso, não permanecem vinculados ao Desembargador que julgou a apelação e se removeu para outro órgão julgador antes de sua distribuição, operando-se novamente a prevenção de Câmara, nos termos do art. 164, §1º, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Espírito Santo. É por este motivo que estes aclaratórios estão sob minha relatoria, operada a prevenção de Câmara em 09/04/2024, na oposição dos mesmos.

Afastada a alegação de nulidade, passo à análise de mérito deste recurso.

Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para
(i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
(iii)
corrigir erro material. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

Não fosse o bastante, os embargos de declaração também não se prestam para responder questionário formulado pela parte embargante que não está satisfeita com a decisão embargada, pois o Poder Judiciário não é órgão de consulta, devendo a parte inconformada buscar as via recursal adequada para combater o
decisum
que se encontra devidamente fundamentado e que rechaçou as teses invocadas no precedente recurso, principalmente por não ser necessário rebater os argumentos que não possuem aptidão para infirmar a conclusão adotada pela Câmara julgadora (art. 489, § 1º, inciso IV, do CPC/2015).

Partindo dessas premissas, após analisar atentamente os autos e confrontar os argumentos suscitados pelo embargante com os fundamentos expostos no voto condutor do acórdão, concluo que
não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa
, porquanto todas as questões apontadas foram devidamente enfrentadas e já se encontram esclarecidas.

Tanto nos presentes aclaratórios quanto no precedente recurso de apelação cível, o embargante objetiva que este órgão colegiado reconheça a nulidade do ato de desclassificação do recorrente, tópico já esclarecido no pronunciamento do órgão colegiado.

Nesse ínterim, apesar do extenso rol de teses jurídicas sobre as quais não teria havido expresso pronunciamento, é remansosa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
O
órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram
. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
” (STJ, Segunda Turma, REsp nº 1.760.148/RJ, rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 11/09/2018, DJe de 21/11/2018).

Dessa forma, cabe ao órgão jurisdicional decidir fundamentadamente a matéria submetida ao seu crivo e, conforme orienta reiteradamente o Superior Tribunal de Justiça, “
a função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios,
não servindo como peça acadêmica ou doutrinária e tampouco se destina a responder a argumentos
, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fosse
” (Quinta Turma, EDcl no AgRg no AgRg no AREsp nº 685.006/ES, rel. Min. Lázaro Guimarães [Des. Convoc. do TRF da 5ª Região], julgado em 05/04/2016, DJe 08/04/2016).

Em assim sendo, o mero descontentamento da parte com o julgado não torna cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, e não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida.

No julgamento precedente o acórdão da Câmara, especificamente no voto do relator abordou e rejeitou a tese do embargante, consignando que: "nesse passo, é incontroverso que a previsão da avaliação psicológica é baseada em lei estadual, atendendo-se o disposto na Súmula Vinculante nº 44 do STF
1
. Além disso, conforme supratranscrito, o Edital, no item 10.3, previu expressamente os critérios objetivos para a sua realização, prevendo, ainda, a possibilidade de interposição de recurso" .

E ainda, consta do decisum embargado que: "Delineadas todas essas considerações, não me parece que a alteração do critério de correção dá ensejo a repetição da prova, porquanto, a alteração editalícia atingiu, tão somente, a forma de avaliação da prova já realizada pelo candidato, adotando critérios mais favoráveis aos candidatos sendo que, no caso em tela, mesmo com os novos critérios, não serviram para alteração da situação fática do recorrente de contraindicação".

Noutras palavras: o que pretende o embargante é o reconhecimento de que no edital não previa critérios objetivos para aquela fase do concurso e que logrou êxito no exame ao realizá-lo novamente no curso da demanda, contudo, tendo a matéria sido devidamente examinada no julgamento do apelo e rejeitada, eventual equívoco deste Órgão Julgador não importa em vício a sujeitá-lo à correção mediante embargos de declaração, isto é, tratar-se-ia, no máximo, de
error in judicando
que enseja a interposição do recurso que o ordenamento jurídico disponibiliza àquele que porventura considerar injusto o julgamento.

Quanto a alegação de que o entendimento desta Eg. Câmara contradisse a sua jurisprudência, Daniel Amorim Assumpção Neves precisamente leciona que a contradição que legitima a oposição de embargos de declaração é verificada “
sempre que existirem
proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra.
Essas contradições podem ocorrer na
fundamentação, na solução das questões de fato e/ou de direito, bem como no dispositivo
, não sendo excluída a contradição entre a fundamentação e o dispositivo, considerando-se que o dispositivo deve ser a conclusão lógica do raciocínio desenvolvido durante a fundamentação.
”

(Novo Código de Processo Civil Comentado, 2016, pág. 1715/1716.)

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado nesse sentido, tendo reiteradas vezes orientado que
“
a contradição que autoriza a abertura dos embargos de declaração é
a contradição interna, existente entre a fundamentação e a conclusão do decisum ou entre premissas do próprio julgado
, e não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com tese, lei ou precedente tido como correto pela insurgente”

(EDcl no AgRg no HC n. 765.766/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 30/6/2023, STJ).

Assim, a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é o do julgado com ele mesmo (contradição interna), jamais a contradição dele com a lei, as provas ou o entendimento da parte (contradição externa) ou, ainda, com a jurisprudência anterior do órgão, visto que isto implicaria em rediscussão da matéria, o que é estritamente vedado nesta via recursal.

Deveras, ao asseverar que o
decisum
foi omisso e contraditório, o recorrente pretende, em verdade, rediscutir o mérito da demanda, uma vez que tenta, novamente, fazer prevalecer a sua tese jurídica, a qual já foi devidamente rebatida.

De toda forma, registro que os dispositivos pertinentes foram devidamente debatidos no curso do julgamento da apelação cível, de modo que se encontram devidamente prequestionados.

Antes de concluir, ressalto que a eventual nova oposição de embargos de declaração novamente com a finalidade de prequestionar ou rever a matéria resultará na imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, ante o seu nítido caráter protelatório.

Ante tais considerações,
conheço
dos embargos de declaração e, no mérito,
nego-lhes provimento
.

É como voto.

1
Art. 117. (...). § 3º Em caso de remoção de uma Câmara para outra, bem como nos casos de assunção de algum cargo de direção do Tribunal de Justiça, compreendidos os de Presidente, Vice-Presidente e de Corregedor-Geral da Justiça, o Desembargador continuará vinculado aos processos que lhe foram distribuídos.

2
Art. 282 (...) § 1º O ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001017-08.2019.8.08.0002

EMBARGANTE:
ROGÉRIO OLIVEIRA DE SOUZA

EMBARGADO:
INSTITUTO AOCP E OUTRO

RELATORA:
DESª ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

VOTO-VISTA

Trata-se de Embargos de Declaração em desfavor do acórdão registrado em ID 7804777, da relatoria do Excelentíssimo Des. Marcos Valls Feu Rosa, que manteve a sentença que eliminou o embargante do Concurso Público para ingresso no Curso de Formação de Oficiais por contraindicação no exame psicossomático.

Sustenta o embargante a existência de omissão no julgado quanto à “
comprovação da subjetividade e sucessões de erros na aplicação do teste psicossomático
” (ID 7900309, p. 4) e contradição com a jurisprudência desta Eg. Câmara (idem, p 11).

A Excelentíssima Relatora Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira proferiu voto para negar provimento aos aclaratórios, com o fundamento de que o vício de contradição apontado não é uma contradição interna e a omissão cinge-se em mera pretensão da parte em rediscutir o mérito, asseverando que “
apesar do extenso rol de teses jurídicas sobre as quais não teria havido expresso pronunciamento, é remansosa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que ‘o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes [...]
” (ID 9166335, p. 4).

Por seu turno, o Excelentíssimo Desembargador Robson Luiz Albanez inaugurou a divergência, concluindo existir omissão no v. acórdão objurgado acerca da análise da subjetividade no teste psicossomático e, atribuindo efeitos infringentes, deu provimento ao recurso de apelação para que o recorrente prossiga nas demais etapas do concurso inaugurado pelo Edital n
o
003/2018.

Registro que, após acompanhar atentamente o voto proferido pelos eminentes Desembargadores, solicitei vista dos autos para análise detalhada e após examinar o processo, manifesto minha adesão ao voto divergente proferido pelo Excelentíssimo Desembargador Robson Luiz Albanez, no aspecto da omissão quanto à subjetividade dos critérios do exame psicossomático.

Como se pode depreender do recurso, o embargante aduz que o acórdão foi omisso “
quando não adentrou em relevantíssimo argumento trazido nos autos e reconhecido por sentença, qual seja, a vasta comprovação da subjetividade e sucessões de erros na aplicação do teste psicossomático
” (ID 7900309, p. 4).

E, analisado o acórdão objurgado, constato que a questão de modificação do Edital foi analisada tão-somente sob o viés de não ter causado prejuízo ao recorrente, “
posto que esta alteração facilitaria a sua aprovação
”, sem adentrar na questão da subjetividade da alteração das normas do edital no decorrer do processo seletivo, que é questão de suma relevância para o caso em apreço.

É cediço que o edital é a Lei do concurso e estabelece um vínculo entre a Administração Pública e os candidatos, de modo que qualquer alteração que enseje mudança robusta no certame deve levar em conta todos os participantes inscritos e previamente habilitados.

Destaque-se, ainda, que as relações entre a administração pública e o particular devem ser regidas pela moralidade administrativa, que pressupõe a probidade no planejamento e execução das políticas de pessoal e a boa-fé dos candidatos que se submetem às regras editalícias. Desta feita, incumbe à administração o dever de zelar pela oportunidade dos atos de seleção e convocação, assim como pela necessidade de restrições ao acesso a cargo público quando indispensáveis ao interesse público.

De mais a mais, mesmo no exercício de suas prerrogativas, deve a Administração pautar-se sempre pelos princípios da legalidade, da moralidade, da publicidade, da probidade e da boa-fé.

Sobre o tema, o entendimento do
Excelso Supremo Tribunal Federal
converge no sentido de que
os editais dos concursos públicos são inalteráveis no decorrer dos certames
, salvo quando alguma alteração se fizer necessária por imposição de lei ou para sanar erro material contido no texto. Confira-se:

AGRAVO INTERNO. EDITAL. CONCURSO PÚBLICO. MAGISTRATURA FEDERAL. ALTERAÇÃO DE CLÁUSULA EDITALÍCIA NO DECORRER DO CERTAME. OBEDIÊNCIA A DELIBERAÇÃO FORMALIZADA EM MOMENTO ANTERIOR À PUBLICAÇÃO DO EDITAL. LEGITIMIDADE. RECURSO QUE NÃO IMPUGNA A OCORRÊNCIA E A PUBLICIDADE DA MENCIONADA DELIBERAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE DEMONSTREM A LEGÍTIMA EXPECTATIVA DOS CANDIDATOS. APLICAÇÃO DOS ENUNCIADOS 279 E 283, COM AS DEVIDAS ADAPTAÇÕES.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que os editais de concursos públicos são inalteráveis no decorrer dos certames, salvo quando alguma alteração se fizer necessária por imposição de lei ou para sanar erro material contido no texto
. Permite-se ainda a correção de ambiguidade textual, nos termos da jurisprudência firmada acerca dos erros meramente materiais, desde que o sentido adotado tenha por base deliberação tomada prévia e publicamente pela comissão organizadora, em momento anterior ao início do próprio certame. À falta de elementos probatórios favoráveis à alegada boa-fé dos agravantes e de questionamento específico do ponto referido, considero aplicáveis, mutatis mutandis, os enunciados 279 e 283 da Súmula/STF. Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental” (STF, AI nº 332.312/DF-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe de 6/4/11).

Sem dúvidas que a alteração do edital por meros erros materiais é possível, porém o que se verifica no caso concreto é que a alteração realizada modificou os critérios do exame psicossomático, inicialmente entendidos como adequados ao cargo, por razões meramente subjetivas, em um exercício tardio de discricionariedade administrativa, inclusive após a publicização de classificados sob a regra anterior.

Decerto que a subjetividade de tais alterações se mostra patente, uma vez que a mitigação dos critérios da avaliação psicossomática previstos inicialmente no edital de abertura ocorreu apenas para que mais candidatos prosseguissem nas demais etapas.

Casos semelhantes ao presente foram julgados pelo egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, para concluir pela ilegalidade da alteração das regras do edital:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR DEFERIDA. CONCURSO PÚBLICO. ALTERAÇÃO DAS REGRAS DO EDITAL APÓS A REALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA E PUBLICAÇÃO DO SEU RESULTADO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS BASILARES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PREJUÍZO AOS CANDIDATOS JÁ DECLARADOS APROVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO PODER DE AUTOTUTELA. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.
1) A Administração Pública modificou as regras previstas no instrumento convocatório com relação aos critérios para eliminação no exame psicossomático, passando a somente reprovar os candidatos que não atingissem os percentuais esperados em três, ou mais, características, e não apenas em uma, ou mais, como era previsto no edital inaugural, o que fez com que diversos candidatos que tinham sido eliminados nesta etapa do certame passassem, diante da nova regra, a ser aprovados no novo resultado que fora publicado, relegando a recorrida para posição fora do número previsto para participar das etapas subsequentes do concurso, eis que classificada além das vagas disponibilizadas. 2) Ainda que a Administração Pública possua a prerrogativa de revogar ou anular os seus próprios atos com base no princípio da autotutela (art. 53 da Lei nº 9.784/99 e Súmula nº 473 do STF) e, com isso, esteja autorizada, diante da conveniência e do interesse público, a alterar, unilateralmente, as regras estabelecidas para uma das fases do concurso público, a adoção desta medida deve ter cunho excepcionalíssimo e sempre respeitar os princípios básicos administrativos, especialmente a legalidade, moralidade, vinculação ao instrumento convocatório e razoabilidade.
3) Não pode a Administração Pública, durante a realização do concurso, a pretexto de evitar extensa eliminação de candidatos ou o não preenchimento de todas as vagas disponibilizadas no certame, modificar as regras que estabeleceu para a classificação e aprovação dos candidatos em determinada etapa do concurso, sob pena de malferimento aos princípios da boa-fé, segurança jurídica, moralidade, impessoalidade e vinculação ao instrumento convocatório.
4) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199007816, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 18/02/2020, Data da Publicação no Diário: 28/02/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0025684-89.2019.8.08.0024 AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AGRAVADA: JULIANA DE CARLI BERGAMI RELATOR: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO MANDADO DE SEGURANÇA CONCURSO PÚBLICO ALTERAÇÃO DO EDITAL APÓS RESULTADO DA PROVA PSICOLÓGICA - RECURSO DESPROVIDO.
1.

Hipótese em que o Corpo de Bombeiros do Estado do Espírito Santo (CBMES) abriu concurso público para o cargo de Oficial Combatente Bombeiro Militar (QOCBM), conforme Edital publicado em 20/06/2018, realizado pelo Instituto AOCP e, após a realização dos testes relativos à quarta etapa (avaliação psicológica), diante da reprovação massiva, optou-se por retificar o edital em comento para permitir a contraindicação do candidato somente se verificado o não atingimento dos percentis esperados em três ou mais características e não apenas em uma, como originalmente previsto.
2.

O agravante defende a legalidade da retificação do edital pela banca do concurso público em análise para modificar os parâmetros de avaliação da etapa relativa ao exame psicotécnico após a realização dos testes, mas o Superior Tribunal de Justiça e este eg. TJES já se manifestaram contrários à referida tese porque a alteração de parâmetros de avaliação previstos originalmente no edital somente se admite se observados os princípios básicos administrativos.
3.

In casu , os critérios de avaliação foram alterados pela banca examinadora após a realização dos testes e após o acesso ao resultado da referida avaliação, o que indica o ferimento a princípios básicos administrativos, como a segurança jurídica e o princípio da legalidade e afasta o poder de autotutela do Estado, que deve estar atrelado e respeitar a aplicação de tais princípios. 4.

Recurso desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a 2ª Câmara Cível, na conformidade da ata da sessão, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Vitória, 26 de novembro de 2019. DES. PRESIDENTE DES. RELATOR (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199012329, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/11/2019, Data da Publicação no Diário: 03/12/2019)

Por todo o exposto, com todas as vênias à eminente Desembargadora Relatora, concluo que o acórdão objurgado tem vício de omissão, no que tange à subjetividade dos critérios do exame psicossomático, razão pela qual acompanho a divergência inaugurada pelo Excelentíssimo Desembargador Robson Luiz Albanez.

É como voto.

Respeitosamente, acompanho a divergência.